Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ações de cobrança. Prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação civil pública. Eventual compensação de valores. Suspensão processual. Manutenção até o trânsito em julgado da demanda prejudicial.